Tribunal: STF
Processo: RE 79163
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS, PORQUE NÃO
PREQUESTIONADOS NA INSTÂNCIA LOCAL. NÃO NEGOU VIGENCIA AO DISPOSTO
NO ART. 276 DO CPC/39 ANTES, LHE DEU ACERTADA APLICAÇÃO - DECISÃO
QUE CONVERTEU EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO O RITO EXECUTIVO
IMPROPRIAMENTE INSTAURADO. O DECRETO N 22626/33 NÃO SE APLICA A
CONTRATO DE COMODATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.